Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVÍAVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a reincidência do réu e a pena corporal fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação ao enunciado n. 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
2. Recurso desprovido.